Tribunal: TJMT
Processo: 1013354-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013354-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[FABRICIA DANIELA LOPES DA SILVA - CPF: 042.025.831-08 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.556.461-65 (PACIENTE), SOLIANE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 048.063.411-42 (REQUERIDO), FABRICIA DANIELA LOPES DA SILVA - CPF: 042.025.831-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI KAUAN SILVA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SOLIANE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 048.063.411-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Sendo possível a decretação da prisão civil do devedor de alimentos citado por edital após a frustração das tentativas de sua cientificação pelos métodos ordinários, e ausente prova alguma do cumprimento da obrigação alimentar ou justificativa plausível para seu inadimplemento, não se verifica constrangimento ilegal na decretação da segregação civil
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

HABEAS CORPUS N.
1013354-58.2024.8.11.0000

IMPETRANTE:

FABRICIA DANIELA LOPES DA SILVA

PACIENTE:

JOSE DE RIBAMAR PINTO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Fabricia Daniela Lopes da Silva em favor de JOSE DE RIBAMAR PINTO DE OLIVEIRA, com o fito de obter a revogação da ordem de prisão civil, por débito de natureza alimentar, decretada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde nos autos n. 0000757-38.2012.8.11.0051.

Aduz, em síntese, a necessidade de extensão dos efeitos da ordem liminar de soltura concedida no
Habeas Corpus
n. 1013091-26.2024.8.11.0000, referente ao proc. n. 0001148-90.2012.8.11.0051, uma vez que “
a custódia cautelar do paciente beneficiado foi decretada na mesma circunstância do processo ora requerente, mediante idênticos fundamentos
”, isto é, sem sua prévia intimação pessoal para apresentação de defesa/justificativa.

Nesses termos, requer a revogação da ordem de prisão.

Indeferida a liminar na decisão de Id. 214902665.

Informações prestadas pela Magistrada de origem (Id. 216452160).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 219375694, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 17 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Fabricia Daniela Lopes da Silva em favor de JOSE DE RIBAMAR PINTO DE OLIVEIRA, com o fito de obter a revogação da ordem de prisão civil, por débito de natureza alimentar, decretada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde nos autos n. 0000757-38.2012.8.11.0051.

A ordem deve ser denegada.

Com efeito, é cediço que em sede de
habeas corpus
a apreciação deve se limitar à legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentícia, não se mostrando como instrumento hábil para análise de questões fáticas, dependentes de dilação probatória.

A decisão liminar de soltura deferida no
Habeas Corpus
n. 1013091-26.2024.8.11.0000 envolvendo o mesmo paciente, referente ao proc. n. 0001148-90.2012.8.11.0051, ocorreu uma vez que, a primeira vista, naqueles autos não se verificou diligências necessárias à citação pessoal do executado antes da determinação de sua citação por edital.

Todavia, diverso é o cenário dos presentes autos, visto que realizadas diversas tentativas de citação pessoal do executado em endereços informados tanto pela parte exequente quanto naqueles obtidos juntos aos sistemas SIEL e INFOJUD.

Anota-se, ainda, que foram expedidos ofícios para empresas de água, luz e telefonia na busca por seu paradeiro, igualmente sem sucesso.

Ora, é cediço que inexiste vício de citação na execução de alimentos pela circunstância de ter sido efetivada mediante edital quando evidenciada a frustração das tentativas de cientificação do devedor pelos métodos ordinários.

Assim, sendo possível a decretação da prisão civil do devedor de alimentos citado por edital, e ausente prova alguma do cumprimento da obrigação alimentar ou justificativa plausível para seu inadimplemento, não se verifica, nestes autos, constrangimento ilegal na decretação da segregação civil.

Sobre o tema colaciono jurisprudência deste Sodalício:

HABEAS

CORPUS
PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS
– PRISÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS – MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ORDEM DENEGADA.
Estando evidenciado, nos autos, que o paciente deixou de saldar dívida de
alimentos
, bem assim tendo deixado de apresentar justificativa plausível para solvê-la, não há falar em ilegalidade na decisão que determinou o pagamento, sob pena de prisão, sobejamente amparado pelo rito previsto no artigo 528, § 3o e 6o, do CPC
. (N.U 1026396-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)
(destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024